Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO ANÔMALA. DISTRITO FEDERAL .INTERESSE JURÍDICO. DISPENSÁVEL. MERO INTERESSE ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Fazenda Pública tem a prerrogativa de ingressar em qualquer feito no qual se vislumbre interesse econômico, mesmo indireto, do Estado.
2. A alegação sobre eventual prejuízo tributário, perpassa qualquer alegação em sentido contrário da existência do interesse econômico, autorizando-se a Fazenda Pública a intervir no processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 9.469/1997.
3. Recurso conhecido e provido.